Tribunal: TJSP
Processo: 1011643-21.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Contrato bancário - Negativa de contratação de empréstimo bancário com descontos em benefício previdenciário – Perícia determinada para apuração de falsidade de assinatura do pacto – Ausência de impugnação oportuna contra a decisão que determinou o pagamento dos honorários do perito pelo Banco – Valores não recolhidos – Preclusão reconhecida – Ônus da prova – Réu

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Contrato bancário - Negativa de contratação de empréstimo bancário com descontos em benefício previdenciário – Perícia determinada para apuração de falsidade de assinatura do pacto – Ausência de impugnação oportuna contra a decisão que determinou o pagamento dos honorários do perito pelo Banco – Valores não recolhidos – Preclusão reconhecida – Ônus da prova – Réu que não observou o disposto no artigo 429, II, do NCPC – Débito declarado inexigível, com determinação de restituição de valores – Decisão correta – Discussão acerca da restituição do empréstimo supostamente liberado a autora – Documentos insuficientes para legitimar tal pretensão – Dano moral configurado – Fixação com moderação – Sentença ratificada nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*